Tribunal: TJPA
Processo: 0013511-54.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013511-54.2012.8.14.0301
APELANTE: AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO, LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA

APELADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA, AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL E VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO SEM NOTIFICAÇÃO DEVIDA AO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA MANTER O CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONDENAR OS RÉUS A PAGAREM UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO AUTOR NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) EM VIRTUDE DA INDEVIDA RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO 1 INTERPOSTA PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA
. IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO IMPOSSIBILITANDO A MANUTENÇÃO DO CONTRATO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RESCISÃO DECRETADA. DEVIDA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
APELAÇÃO 2 INTERPOSTA PELAS CONSTRUTORAS
PREJUDICADA
.

I –
O autor firmou um contrato de promessa de compra e venda com as construtoras rés, no entanto foi surpreendido com a rescisão contratual sem a devida notificação prévia, sendo a sentença favorável para manutenção do contrato e pagamento de danos morais ao consumidor em decorrência do distrato unilateral. No entanto, após a decisão o autor soube que o imóvel foi alienado para terceiro de boa-fé, requerendo em sede recursal a rescisão contratual, majoração dos danos morais, condenação em danos materiais e restituição dos valores pagos.

II –
Apelação 1 interposta pelo autor CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE:
analisando detidamente os autos, verifico que os danos morais foram arbitrados pelo juiz apenas em decorrência da rescisão unilateral e não por conta do alegado atraso, posto isso, o tempo de atraso alegado pelo apelante não influencia no quantum dos danos morais.

III
–
O autor alega que as construtoras venderam o imóvel para terceiro que atualmente reside no local, fato confirmado pelas construtoras em seu recurso, portanto o fato novo se tornou incontroverso, motivo pelo qual se tornou inviável o cumprimento da sentença, requerendo a conversão em perdas e danos, ressarcimento de todos os valores pagos às construtoras, com incidência de juros e correções monetárias, conforme requerido em peça inaugural. Posto isso, necessária se faz a rescisão contratual com devida restituição de todas as parcelas pagas pelo autor, além de majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) considerando os dois atos ilícitos das construtoras, a rescisão unilateral e a posterior alienação do imóvel.

IV
–
Por fim, em relação aos danos materiais, nota-se que o apelante inicialmente adquiriu uma unidade na planta com promessa de entrega para 15 de maio 2010, mas tal prazo foi alterado para novembro de 2015 pelo Plano de Recuperação Judicial da ré aprovado pelos credores. Sabe-se que os credores podem comunicar qualquer objeção diretamente ao juízo universal da recuperação judicial, posto isso, houve a oportunidade de manifestação quanto aos novos prazos para entrega do imóvel.

Não havendo atraso na entrega, não há o que se falar em danos materiais, emergentes ou restituição de aluguéis.

V –
Apelação 2 interposta pelas construtoras PREJUDICADA
:

Tendo em vista que tal apelo se refere tão somente a pontos que já foram analisados no apelo interposto por AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO, JULGO PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO.

VI -
Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, para que, no que se refere ao apelo interposto por AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO, dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de majorar a indenização arbitrada a título de danos morais em decorrência da venda do imóvel para terceiro, arbitrando o valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), bem como declarar rescindido o contrato por culpa das construtoras, determinando a restituição de todos os valores pagos, mantendo a sentença em seus demais termos. No que concerne ao apelo interposto por LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI E CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA, julgo-o PREJUDICADO, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013511-54.2012.8.14.0301

APELANTE/APELADO: AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO

ADVOGADO: EVELYN FERREIRA DE MENDONÇA

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA C. BULHOES LEITE

APELADO/APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO/APELANTE: CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA

ADVOGADO: MARIA IDALUCIA DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE

ADVOGADO: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis, interpostas por AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO (apelante 1) E LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA (apelantes 2) nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela Antecipada
proposta pelo apelante 1 em face dos apelantes 2.

Consta na inicial: 1) que o autor adquiriu um imóvel pertencente as requeridas no Condomínio Cidade Jardim II com prazo de entrega previsto para 15/05/2010; 2) no entanto, as empresas responsáveis atrasaram a entrega do imóvel; 3) que foi surpreendido ao visitar o imóvel por um distrato do qual não tomou ciência . Requereu o restabelecimento do contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de no mínimo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e pagamento de danos materiais em R$ 93.426,58 (noventa e três mil quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Deferido o pedido de concessão do benefício de justiça gratuita (ID 628307 - Pág. 72).

Contestação apresentada pela CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA a partir do ID 628302 - Pág. 1.

A requerida LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI não apresentou contestação conforme ID 628302 - Pág. 136.

Réplica apresentada ID 628303.

Audiência realizada (ID 628303 - Pág. 13), sem conciliação.

Sentença proferida (ID 628304), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) manter o contrato de compromisso de compra e venda celebrado entre as partes, pois o autor não foi prévia e regularmente notificado; 2) condenar os réus a pagarem uma indenização por danos morais ao autor no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, em virtude da indevida resolução unilateral do contrato.

Apelação 1 interposta pelo autor (ID 628305), onde sustenta a recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) valor irrisório a título de danos morais

considerando o tempo de atraso na entrega do bem e as frustrações e angústias causadas ao Apelante; 2) existência de danos materiais; 3) que as construtoras venderam o imóvel para terceiro que atualmente reside no local.

Apelação 2 interposta pelas construtoras (ID 628305 - Pág. 14), onde sustentam as recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) inexistência de dano moral, subsidiariamente, que seja reduzido o valor; 2) legalidade da rescisão, pois houve inadimplência do autor, bem como notificação extrajudicial; 3) manutenção da rescisão para não prejudicar terceiro de boa-fé que comprou o imóvel.

Contrarrazões apresentadas apenas pela CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA no ID 628306.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013511-54.2012.8.14.0301

APELANTE/APELADO: AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO

ADVOGADO: EVELYN FERREIRA DE MENDONÇA

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA MARTINS DA C. BULHOES LEITE

APELADO/APELANTE: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI

APELADO/APELANTE: CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA

ADVOGADO: MARIA IDALUCIA DE OLIVEIRA REIS

ADVOGADO: ARTHUR CRUZ NOBRE

ADVOGADO: ELIANE MENDES PEREIRA DA SILVA CARNEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do antigo CPC (lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO 1 INTERPOSTA POR

AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO:

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Sustenta o apelante: 1) valor irrisório a título de danos morais

considerando o tempo de atraso na entrega do bem e as frustrações e angústias causadas ao Apelante; 2) existência de danos materiais; 3) que as construtoras venderam o imóvel para terceiro que atualmente reside no local.

Analisando detidamente os autos, verifico que
os danos morais foram arbitrados pelo juiz apenas em decorrência da rescisão unilateral
e não por conta do alegado atraso, posto isso, o tempo de atraso alegado pelo apelante não influencia no
quantum
dos danos morais, veja-se um trecho da sentença:

Ademais, o fato, por si só, foi ensejador de dano moral, atingindo o autor e sua família, causando-lhes sofrimentos intensos, que interfiram bruscamente em seu comportamento, haja vista que sonharam e planejaram a casa própria, mas ao final foram surpreendidos com a ilícita ruptura unilateral do contrato.

Assim sendo,
deve o autor ser reparado pelos danos morais sofridos em decorrência da falha do serviço da ré, que, sem a prévia notificação, procedeu a resolução unilateral do contrato
, com indiscutível aflição, angústia e desconforto psicológico para o autor, que já planejava sua vida na casa nova.

Assim, em relação aos danos morais, inegável que as construtoras deveriam ter notificado o comprador antes de desfazer o contrato, ocasionando frustração, angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos por abalo aos seus direitos da personalidade.

Pois bem, descabido seria imaginar que o comprador venha ser surpreendido com um distrato feito sem seu conhecimento e que tal fato tenha ocorrido sem qualquer abalo ao autor, que depositou nas construtoras a confiabilidade de um negócio jurídico.

O constrangimento suportado pelo autor é claro, além do aspecto interno, puramente subjetivo, de sofrimento e frustração pelo desfazimento do contrato de compra e venda do tão sonhado imóvel, restando caracterizado os danos morais.

Se olharmos apenas para o dano sofrido pela rescisão do contrato sem a devida notificação do consumidor, o montante de 10.000,00 (dez mil reais) é adequado, no entanto, após a sentença houve um fato novo:
a alienação do imóvel a terceiro de boa-fé
, o que será analisado a seguir:

O autor alega que as construtoras venderam o imóvel para terceiro que atualmente reside no local, fato confirmado pelas construtoras em seu recurso, portanto o fato novo se tornou incontroverso, motivo pelo qual se tornou inviável o cumprimento da sentença, requerendo a conversão em perdas e danos, ressarcimento de todos os valores pagos às construtoras com incidência de juros e correções monetárias, conforme requerido em peça inaugural.

De fato, as construtoras não deveriam ter alienado o imóvel a terceiro sem a devida notificação do autor e antes da devida rescisão contratual, o que configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

O autor teve sua legítima expectativa de aquisição do imóvel frustrada pela má prestação de serviço das rés, que além de rescindir o contrato de forma inadequada, ainda venderam o imóvel para terceiro, acabando com os planos de uma família de fazer do imóvel seu lar.

A jurisprudência assim tem se posicionado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL RESERVADO PARA TERCEIROS E DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00, PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, A RESTITUIR O SINAL (R$ 5.000,00), O ITBI (R$ 2.000,00) E R$ 9.996,00
, EM RELAÇÃO AO ACRÉSCIMO SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO. RECURSO DA RÉ.

1. A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser afastada pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. Precedente: Agravo de Instrumento 0009608-61.2016.8.19.0000, Rel. Des. WERSON REGO, Julgamento: 02/03/2016, 25ª Câmara Cível.

2. Os autores celebraram contrato de promessa de compra e venda com a ré, por intermédio de corretor, e, após o pagamento do sinal, financiamento com a instituição bancária, quitação do saldo devedor e do ITBI, o negócio não se concretizou, com a venda do terreno a terceiro.

3. Cinge-se a controvérsia em analisar se houve culpa da ré no desfazimento do contrato de compra e venda de imóvel a ensejar a restituição da importância paga, a exceção do sinal, por cuidar de matéria preclusa, bem como se a alienação para terceira pessoa com a não concretização do negócio gerou danos morais indenizáveis e o seu quantum.

4. A ré não nega a existência do corretor que intermediou o negócio sub judice, apenas afirma cuidar de profissional autônomo, condição não comprovada nos autos, de modo que deve ser reconhecida a responsabilidade solidária, na forma do §1º do art. 25 do CDC e art. 932, III, do Código Civil. Precedente: 0132190-22.2011.8.19.0038 - Apelação - Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto - Julgamento: 13/08/2015 - 25ª Câmara Cível.

5. Ausência de demonstração pela ré de que, desde o início das tratativas, havia negado a concretização do negócio na forma prevista na promessa de compra e venda, considerando, inclusive, que houve o depósito do sinal pelos autores em sua conta, a celebração de contrato de financiamento e quitação do ITBI junto à Prefeitura.

6. Impossibilidade de a ré tentar transferir a responsabilidade ao corretor, considerando a legitimidade e legalidade que o negócio aparentou, inclusive, para a Prefeitura Municipal, ao emitir guia de pagamento do Imposto de Transferência, e para o agente fiduciário, ao conceder financiamento imobiliário.

7
. Inequívoca falha na prestação do serviço que enseja o dever de indenizar, nos termos da Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

8.
Dever de reparar os prejuízos materiais que se impõe, restituindo-se a quantia paga a título de ITBI e o montante correspondente aos juros que os autores terão que arcar com o financiamento.

9.
Danos morais configurados, diante da legítima expectativa dos autores de aquisição do terreno sub judice, no qual construiriam imóvel para a residência da família, frustrada por culpa da ré, sendo certo que a propositura da demanda após dois anos do fato não é capaz de, por si só, afastar ou minimizar o constrangimento e humilhação que os autores suportaram, os quais extrapolam o mero aborrecimento
.

10. Valor da indenização, fixado pelo magistrado de primeiro grau, em R$ 10.000,00, para cada autor, que, diante das peculiaridades do caso e em consonância com princípio da razoabilidade, não caracteriza enriquecimento sem justa causa da parte, devendo ser mantido.

11. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais, majorados, em desfavor da ré, para 12% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

Posto isso, necessária se faz a rescisão contratual com devida restituição de todas as parcelas pagas pelo autor, além de majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) considerando os dois atos ilícitos das construtoras, a rescisão unilateral e a alienação do imóvel.

Por fim,
em relação aos danos materiais
, nota-se que o apelante inicialmente adquiriu uma unidade na planta com promessa de entrega para 15 de maio 2010, mas tal prazo foi alterado para novembro de 2015 pelo Plano de Recuperação Judicial da ré aprovado pelos credores. Sabe-se que os credores podem comunicar qualquer objeção diretamente ao juízo universal da recuperação judicial, posto isso, houve a oportunidade de manifestação quanto aos novos prazos para entrega do imóvel.

Acrescento que o ajuizamento da ação ocorreu em 2012, antes do prazo determinado pelo plano esgotar, bem como, não há prova nos autos de que o prazo não foi cumprido.

Não havendo atraso na entrega, não há o que se falar em danos materiais, emergentes ou restituição de aluguéis.

2.

APELAÇÃO 2 INTERPOSTA POR
LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI E CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA
:

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

De início, importante ressaltar que os apelantes defendem: 1) inexistência de dano moral, subsidiariamente, que seja reduzido o valor; 2) legalidade da rescisão, pois houve inadimplência do autor, bem como notificação extrajudicial; 3) manutenção da rescisão para não prejudicar terceiro de boa-fé que comprou o imóvel.

Tendo em vista que tal apelo se refere tão somente a pontos que já foram analisados no apelo interposto por AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO,

JULGO PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO
.

3.
CONCLUSÃO:

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS, para que, no que se refere ao
apelo interposto por AUGUSTO EMANUEL CARDOSO LEITAO, dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL
, no sentido de majorar a indenização arbitrada a título de danos morais em decorrência da venda do imóvel para terceiro, arbitrando o valor de R$ 20.000,00 (vinte e mil reais), bem como declarar rescindido o contrato por culpa das construtoras, determinando a restituição de todos os valores pagos, mantendo a sentença em seus demais termos. No que concerne ao
apelo interposto por LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI E CONSTRUTORA VILA DEL REY LTDA, julgo-o PREJUDICADO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/08/2020